Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.
2. A elevadíssima quantidade de droga apreendida (39,5 kg de maconha) e o seu transporte interestadual demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso dos autos, não obstante estar pendente a juntada do laudo de quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido, cuja providência foi reiterada pela autoridade impetrada por diversas vezes, o Ministério Público e a Defesa já ofereceram alegações finais por memoriais e os autos aguardam conclusão para sentença, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Afasta-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.